Tribunal: TJSP
Processo: 2112340-47.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração alegando constrangimento ilegal em razão da decisão proferida pelo juízo da execução. Pleito de realização de diligências, a fim de verificar a existência de possíveis dias a serem remidos. Inteligência do art. 129, da LEP. Atribuição conferida à unidade prisional. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.